Tribunal: TJPA
Processo: 0054081-48.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0054081-48.2013.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ILDEMAR PEREIRA GOMES, ANDRE LUIZ VIEIRA LIMA, JONAS MANOEL DA SILVA DUARTE, ALBERTO MARTINS MACIEL, LUIS FERNANDO SANTA ROSA REIS, GIBSON DA SILVEIRA PONTES, RUBENS LIMA PANTOJA, GONTRAN GAMA FEIO JUNIOR, IRIS MARIA CHAVES DE OLIVEIRA, MARILEA SOCORRO DOS SANTOS TEIXEIRA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA.
ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.

EMBARGOS COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES E DE PREQUESTIONAMENTO, PORÉM SEM
A INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. QUESTÕES
DEVIDAMENTE EXAMINADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
À UNANIMIDADE.

1-Os Embargos de Declaração foram opostos com a única finalidade de concessão de efeito infringente e prequestionar a matéria, sem que fosse apontado qualquer vício no julgado.

2-É cediço que os Embargos de Declaração constituem-se em recurso de fundamentação vinculada, de forma que a
ausência de alegação de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, omissão ou contradição no acórdão recorrido enseja o não conhecimento dos embargos declaratórios, por falta de preenchimento dos requisitos específicos de admissibilidade recursal.

3-R
estam mais que explicitadas no ato decisório as razões de decidir para negar provimento ao Apelo,
inexistindo qualquer vício a ser suprido no Acórdão, cabendo enfatizar, que sequer houve qualquer indicação de vício no recurso,
o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

4-Depreende-se, portanto, que

os aclaratórios, visando impelir um prequestionamento, precisam efetivamente apontar um vício no julgado, não devendo ser manejado de forma genérica, cumprindo r
egistrar que a simples interposição dos embargos de declaração com a indicação do vício a ser sanado, seria suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos
termos do art. 1.025 do CPC/2015.

5-O Acórdão recorrido analisado as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado, o que, enfatiza-se, sequer fora suscitado pelo Embargante.

6- Da simples leitura do julgado impugnado, observa-se que ficou claramente consignada as questões necessárias ao deslinde da causa
, não havendo, portanto, qualquer vício a ser sanado. Desta
forma, os aclaratórios,
tratam-se de mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado,
buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

7-

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 (dezessete) de agosto à 24 (vinte e quatro) de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0054081-48.2013.8.14.0301
-PJE)
,
opostos por
ILDEMAR PEREIRA GOMES, ANDRÉ LUIZ VIEIRA LIMA, JONAS MANOEL DA SILVA DUARTE E OUROS
contra o ESTADO DO PARÁ,
para
sanar vício no
Acórdão nº 1728
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id
2410264
):

(...)
Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E AO REEXAME NECESSÁRIO
, julgando improcedente a ação, invertendo o ônus da sucumbência, nos termos da fundamentação. (...)

Em suas razões
(Id
2501634
)
, os Embargantes aduzem que
a decisão recorrida deixou de seguir a Súmula nº 85 do STJ.

Sustentam que se o recorrente deixa de perceber mensalmente valor previsto em lei por simples omissão ilegal do ente público, a prescrição é alcançada periodicamente, na forma descrita da súmula 85 e que, tendo em vista que se discute o pagamento de contraprestação financeira devidas, a prescrição quinquenal é alcançada progressivamente, na forma do art. 3º do Decreto nº 20.910/32.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que seja
concedido o efeito infringente, reformado o Acórdão vergastado por se tratar de prestação de trato sucessivo, tendo a decisão deixado de seguir a Súmula 85 do STJ, cujo
, bem como para que seja prequestionada a matéria.

O Embargado não apresentou contrarrazões consoante certificado nos autos (Id
2831018
)

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No presente caso os Embargos de Declaração foram opostos com a única finalidade de concessão de efeito infringente e prequestionar a matéria, sem que fosse apontado qualquer vício no julgado.

É cediço que os Embargos de Declaração constituem-se em recurso de fundamentação vinculada, de forma que a
ausência de alegação de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, omissão ou contradição no acórdão recorrido enseja o não conhecimento dos embargos declaratórios, por falta de preenchimento dos requisitos específicos de admissibilidade recursal.

Da análise do voto, percebe-se que
restam mais que explicitadas no ato decisório as razões de decidir para dar provimento ao Apelo,
inexistindo qualquer vício a ser suprido no Acórdão, cabendo enfatizar, que sequer houve qualquer indicação de vício no recurso,
o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

Na lição de Fredie Didier Jr. :

Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material.

(...)

Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição.

Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos
. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295) – Grifo nosso

O festejado autor, ao tratar de prequestionamento, leciona:

Quando opostos para suprir uma omissão que impede a configuração de um pré-questionamento, os embargos de declaração não têm caráter protelatório.
(...) (Didier Jr., Fredie e CUNHA, Leonardo Carneiro da, Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 335)

Depreende-se, portanto, que

os aclaratórios, visando impelir um prequestionamento, precisam efetivamente apontar um vício no julgado, não devendo ser manejado de forma genérica, cumprindo r
egistrar que a simples interposição dos embargos de declaração com a indicação de vício a ser sanado, seria suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos
termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art.
1.025
. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vícios na decisão, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
Não se acolhem os embargos de declaração quando o embargante não comprova a existência, na decisão embargada, da alegada omissão, pretendendo na verdade, a pretexto de vício no julgado, apenas a rediscussão do mérito e o prequestionamento numérico de dispositivos legais.

(TRF-4 - AC: 50226735920194049999 5022673-59.2019.4.04.9999, Relator: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 13/05/2020, SEGUNDA TURMA) – Grifo nosso

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO RESTRITA UNICAMENTE AO PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE
. PRECEDENTES.
Na esteira do entendimento das Cortes Superiores STF e STJ dispensável o prequestionamento explícito quando o julgado enfrentou satisfatoriamente os argumentos trazidos pelas partes. Ademais, segundo dispõe o art. 1.025 do CPC/2015, a matéria ventilada pela parte embargante encontra-se automaticamente prequestionada para fins de interposição de recursos junto às instâncias superiores
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70077161933, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/05/2018).

(TJ-RS - ED: 70077161933 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 10/05/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/05/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifos nossos).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifos nossos).

Da simples leitura do julgado impugnado, observa-se que ficou claramente consignada as questões necessárias ao deslinde da causa
, não havendo, portanto, qualquer vício a ser sanado. Desta
forma, os aclaratórios,
tratam-se de mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado,
buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado, o que, enfatiza-se, sequer fora suscitado pelo Embargante.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 17 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/08/2020